Tribunal: TJPA
Processo: 0813175-72.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813175-72.2025.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO N° 0813175- 72.2025.8.14.0006

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

menta
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA E INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença determinando ao ente estadual a apresentação de cronograma físico-financeiro e indicação de fonte orçamentária para adequação estrutural de unidade escolar, diante de precariedade das instalações, com fixação de multa cominatória em caso de descumprimento;

2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, à configuração da responsabilidade estatal por omissão e à proporcionalidade das astreintes, além de alegada contradição interna e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação do Tema 698 do STF e à responsabilidade estatal por omissão; (ii) omissão quanto à proporcionalidade da multa cominatória; (iii) contradição interna; e (iv) ausência de manifestação apta ao prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas às situações previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito;

5. O acórdão enfrentou a possibilidade de intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação, assentando que a determinação judicial se limitou à imposição de dever de planejamento e transparência, sem substituição do administrador, em compreensão compatível com a orientação do STF quanto ao controle judicial de omissões estatais;

6. A proporcionalidade das astreintes foi expressamente analisada, destacando-se sua natureza coercitiva, a adequação do valor fixado e a possibilidade de revisão na fase de cumprimento, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC;

7. Inexiste contradição interna, pois a imposição de multa é compatível com a obrigação de apresentar cronograma e indicação orçamentária, constituindo instrumento de efetividade da decisão judicial;

8. O dever de fundamentação foi observado, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes quando suficientes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É legítima a determinação judicial para que o ente público apresente cronograma físico-financeiro e indicação orçamentária visando à adequação de unidade escolar, com fixação de astreintes, quando verificada deficiência na prestação do serviço educacional, sem que isso configure indevida substituição do administrador.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e § 6º, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, 497, 537, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão de Id. 33501500, proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O acórdão embargado manteve a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o ESTADO DO PARÁ apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, cronograma físico-financeiro detalhado das etapas necessárias à reforma da EEEFM Prof.ª Maria Araújo Figueiredo, compreendendo eventual fase de contratação, início previsto das obras, fases de execução com marcos de entrega e conclusão, bem como indicação orçamentária necessária ao imediato início das medidas, além de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de inércia no prazo assinalado, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suas razões de Id. 34637636, o Estado do Pará sustentou, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado.

Alegou, inicialmente, que o acórdão não teria se pronunciado de forma suficiente sobre a configuração da responsabilidade estatal por omissão, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, especialmente quanto à necessidade de demonstração de falha concreta no cumprimento de dever específico de atuação.

Aduziu, ainda, omissão quanto à análise da proporcionalidade das astreintes, sustentando que o acórdão teria mantido a multa cominatória sob fundamento genérico, sem examinar parâmetros específicos suscitados pelo ente público, especialmente quanto ao teto máximo fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Afirmou, também, haver contradição interna, ao argumento de que o voto condutor teria reconhecido a simplicidade da obrigação imposta ao Estado, mas, ainda assim, mantido multa diária elevada, com limite global expressivo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos arts. 37, caput e § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal, e dos arts. 489, § 1º, IV e VI, 497, 537 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões de Id. 36236062, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pela rejeição, sob o fundamento de que o acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas decisão contrária à pretensão do embargante. Sustentou que os aclaratórios buscam rediscutir matéria já decidida pela Turma.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja função não é permitir a rediscussão da causa, tampouco viabilizar novo julgamento da matéria já decidida, ainda que a parte discorde da conclusão adotada pelo órgão colegiado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

A primeira alegação do embargante diz respeito à suposta omissão quanto à aplicação do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal e à configuração da responsabilidade estatal por omissão.

A tese não procede.

O acórdão embargado enfrentou a questão central submetida à Turma, consistente na possibilidade de imposição judicial ao ente público de obrigação voltada à apresentação de cronograma físico-financeiro e indicação orçamentária para adequação estrutural de unidade escolar estadual, diante da alegada precariedade das instalações da Escola Estadual Maria Araújo de Figueiredo.

Constou expressamente da ementa do acórdão embargado que a intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando comprovada omissão no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito fundamental à educação. Também constou que a sentença não determinou a execução imediata da obra, mas a apresentação de cronograma e fonte orçamentária, providência compreendida como tutela específica compatível com o controle judicial da omissão estatal no cumprimento de dever constitucional.

O voto condutor, por sua vez, examinou a matéria sob a perspectiva do direito fundamental à educação, do dever estatal de prestação adequada do serviço público educacional e da possibilidade de controle jurisdicional quando demonstrada deficiência relevante na atuação administrativa. A conclusão adotada foi a de que a determinação judicial não substituiu o administrador na escolha dos meios de execução, mas apenas impôs dever de planejamento e transparência administrativa, precisamente para viabilizar a superação da deficiência estrutural apontada nos autos.

Não há, portanto, omissão quanto ao Tema 698 do STF. O acórdão embargado adotou compreensão compatível com a tese de que o Poder Judiciário pode determinar providências necessárias à efetivação de direitos fundamentais quando verificada omissão ou deficiência grave do serviço público, sem que isso configure indevida substituição do gestor público.

A discordância do Estado do Pará quanto à conclusão alcançada pela Turma não configura omissão. O que se verifica é a tentativa de rediscutir o mérito da apelação, com o objetivo de substituir o entendimento colegiado por outro mais favorável à tese fazendária, finalidade que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Também não há omissão quanto à proporcionalidade das astreintes.

O acórdão embargado enfrentou a matéria ao consignar que a multa fixada possui natureza coercitiva, valor e prazo proporcionais à obrigação imposta, além de admitir eventual reavaliação na fase de cumprimento. A ementa expressamente registrou que a multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar a proporcionalidade e pode ser revista na fase de cumprimento.

A sentença mantida fixou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de inércia no prazo assinalado, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em contexto no qual se determinou a apresentação de cronograma físico-financeiro detalhado das etapas necessárias à reforma da unidade escolar e a indicação orçamentária correspondente.

Dessa forma, o fato de o acórdão não ter acolhido a tese de redução ou afastamento da multa não significa ausência de fundamentação. Houve enfrentamento do ponto controvertido, com manutenção da multa em razão de sua finalidade coercitiva e da necessidade de assegurar efetividade à obrigação de fazer, sem prejuízo de eventual revisão futura caso se revele excessiva, insuficiente ou incompatível com as circunstâncias do cumprimento.

O art. 537, § 1º, do CPC permite a modificação do valor ou da periodicidade da multa se ela se tornar insuficiente ou excessiva. Por isso, a manutenção do limite estabelecido na sentença, nesta fase processual, não impede posterior controle de proporcionalidade no cumprimento, à luz da conduta efetiva do ente público e das circunstâncias supervenientes.

Também não procede a alegação de contradição interna.

Contradição apta a ensejar embargos de declaração é a incompatibilidade lógica interna do pronunciamento judicial, isto é, a oposição entre fundamentos do próprio julgado, entre fundamentação e dispositivo, ou entre premissas assumidas e conclusão adotada. Não se confunde com a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese defendida pela parte.

No caso, não há incompatibilidade lógica no acórdão embargado.

A afirmação de que a obrigação imposta ao Estado consiste, essencialmente, na apresentação de cronograma, planejamento e indicação orçamentária não se contrapõe à manutenção de multa cominatória. Ao contrário, a multa tem precisamente a função de conferir efetividade ao comando judicial e prevenir a inércia administrativa, especialmente em demanda relacionada à tutela do direito fundamental à educação e à adequação estrutural de escola pública.

A circunstância de a obrigação não consistir, de imediato, na execução integral da obra não retira a necessidade de instrumento coercitivo para assegurar que o Estado cumpra, no prazo fixado, o dever de apresentar planejamento adequado, com etapas, marcos, fonte orçamentária e previsão de execução.

Não há, assim, contradição interna. Há apenas inconformismo do embargante com a conclusão adotada no julgamento da apelação.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

De todo modo, para fins de clareza, registro que a rejeição dos presentes embargos decorre da inexistência de violação aos arts. 37, caput e § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 489, § 1º, IV e VI, 497, 537 e 1.022, II, do Código de Processo Civil. O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, apresentou fundamentação suficiente e manteve a tutela específica e a multa cominatória nos limites da cognição recursal exercida.

Reitere-se que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos formulados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. O dever de fundamentação exige enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não a refutação exaustiva de cada argumento secundário ou a reprodução expressa de todos os dispositivos invocados.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026